Tribunal: TJES
Processo: 0008761-29.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008761-29.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL AMARAL DA SILVA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0008761-29.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, THIAGO SUZANO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou os acusados pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), além de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a submissão dos réus a novo julgamento; (ii) analisar o pedido de redução das penas-bases; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da minorante do art. 14, inciso II, do Código Penal, no patamar máximo; e (iv) avaliar o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva ou, alternativamente, do concurso formal perfeito dos crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal do Júri possui soberania para decidir entre as versões apresentadas, desde que amparadas em provas idôneas. Somente decisões arbitrárias e destituídas de qualquer suporte probatório configuram erro manifesto passível de anulação. No caso, a decisão dos jurados encontra-se fundamentada em provas consistentes, incluindo laudos, depoimentos de vítimas e testemunhas, e elementos apurados pela investigação policial, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
4. A dosimetria da pena foi realizada de forma individualizada, considerando a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências dos crimes, com fundamentação idônea para justificar a exasperação das penas-bases. A premeditação, a periculosidade dos réus e a execução dos crimes em local público e com grave risco a terceiros fundamentam o aumento das penas-base acima do mínimo legal, não havendo excesso ou arbitrariedade.
5. Quanto à tentativa, a fração redutora foi fixada em 1/2, considerando o
iter criminis
percorrido e a gravidade dos atos praticados, consistentes em disparos de arma de fogo em direção às vítimas. Não se justifica a aplicação da redução em 2/3, tendo em vista o grau de execução alcançado.
6. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois não se verifica unidade de desígnios entre os crimes, caracterizando-se desígnios autônomos com dolo direto em relação à vítima principal e dolo eventual para as demais vítimas atingidas. Do mesmo modo, não cabe o concurso formal perfeito, pois os disparos foram efetuados em direções diversas, evidenciando a pluralidade de ações, com desígnios autônomos, o que impõe a aplicação do concurso material.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII;
CP, arts. 14, II; 70,
caput
; 121, §2º, incisos I, III e IV; 288, parágrafo único; 593, III, “d”; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgRg no HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 29/06/2022;
STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 16/08/2022;
STJ, HC 535.812/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/12/2019;
TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 11/03/2022;
TJMG, APCR 0077213-58.2001.8.13.0245, Rel. Des. Júlio César Lorens, DJEMG 09/07/2024.

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008761-29.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, THIAGO SUZANO VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS, FERNANDO PEREIRA MAGALHAES, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Thiago Suzano Vieira
,
Mateus Salazar Pinto
,
Geison dos Santos Vieira
e
Rafael Amaral da Silva
, em face da r. sentença de fls. 2.185/2.222 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (páginas 409/414 do arquivo referente ao volume 01 dos autos físicos – id. 8854562) narra o seguinte:

“[...] no dia 15 de abril de 2016, por volta de 19h15min, no interior da "Mercearia Polmares" e nas proximidades, localizada na Rua Boa Esperança, n° 179, no bairro Flexal I, Cariacica, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, agindo de forma livre e consciente, com a intenção da matar, utilizando-se todos de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas CAIO SOUZA COSTA, JOÃO VITOR CORDEIRO e ALCIDES DOS SANTOS NUNES, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos laudos de exame cadavérico de fls. 102, 204 e 365, respectivamente, sendo as causas suficientes de suas mortes.

Os denunciados também efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra as vítimas VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA CORDEIRO e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos laudos de lesões corporais de fls. 145 e 147, respectivamente, bem como no laudo que segue em anexo, dando início a 03 (três) crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades.

Restou devidamente apurado que os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo "RATO", e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo "PERUQUINHA", pertenciam a um grupo de traficantes de drogas na região do bairro Flexal I, que tinha como "chefe" do tráfico de drogas a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES.

Todavia, após uma discussão ocorrida entre eles em função do tráfico de drogas no local, a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES pediu para que os referidos denunciados saíssem do bairro de Flexal I.

Em razão de tal desentendimento, os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo "RATO", e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo "PERUQUINHA", começaram a trabalhar para o grupo de traficantes rivais da vítima, ora denunciados THIAGO SUZANO VIEIRA, vulgo "PREGUINHO", RICARDO SANTOS CUNHA, vulgo "RICARDINHO", MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, vulgo "TCHUCK", EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo "DUDU ou DUDUZINHO", e GEISON DOS SANTOS VIEIRA, vulgo "GEISINHO", que atuavam no bairro Porto Novo.

A partir de então, todos os denunciados começaram a planejar um ataque ao bairro Flexal I, como também a execução da vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES.

Assim, no dia do crime, todos os denunciados foram armados até o bairro Flexal I para executar o plano.

Ao avistarem a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES próximo a "Mercearia Polmares", todos os denunciados sacaram as armas de fogo e começaram a correr pela rua e, ao mesmo tempo, efetuando diversos disparos. (fls. 41/42, 44/45, 58/59, 67/68, 90/91, 92/95, 98/99, 100/101, 120/122. 131/132 e 138/139).

Neste momento, demonstrando claramente a intenção de dar o ataque no bairro, os denunciados atingiram a vítima CAIO SOUZA COSTA (com dezesseis anos de idade à época dos fatos), na região da cabeça, no momento em que estava andando distraída na rua juntamente com seu amigo, ora vítima DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA (com quinze anos de idade à época dos fatos), sendo também atingida pelos disparos de armas de fogo na região do abdômen. (fls. 133/134)

Em ato contínuo, todos os denunciados continuaram indo em direção da vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES, quando então a referida entrou na "Mercearia Polmares", e logo foi atingida por diversos disparos efetuados pelos denunciados, ocasionando, assim, a sua morte no local dos fatos.

Salienta-se que a vítima JOÃO BATISTA CORDEIRO, proprietário da mercearia, estava dentro do local trabalhando juntamente com a sua esposa, ora vítima VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, e seu filho de 12 (doze) anos de idade a época dos fatos, vítima JOÃO VITOR CORDEIRO, quando então também foram surpreendidas e atingidas com diversos disparos efetuados por todos os denunciados. (fls. 5 1/52, 83/84 e 86/88)

As vítimas JOÃO VITOR CORDEIRO e CAIO SOUZA COSTA, atingidas na região da cabeça, não resistiram e faleceram no hospital.

Com relação às vítimas JOÃO BATISTA CORDEIRO, VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA, os crimes de homicídio somente não se consumaram por circunstâncias alheias as vontades dos denunciados, haja vista que após serem atingidas com os disparos, as referidas vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar.

O crime foi praticado por motivo torpe, com relação à vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES, haja vista que os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo "RATO", e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo "PERUQUINHA", resolveram planejar a morte da vítima após terem sidos supostamente expulsos do bairro Flexal I pela referida vítima, em decorrência de uma discussão pelo tráfico de drogas no local.

Assim sendo, os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo "RATO", e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo "PERUQUINHA", se juntaram ao grupo de traficantes rivais da vítima ALCIDES, que tinham como integrantes os demais denunciados, que atuavam no bairro Porto Novo e, somado à rivalidade pelo comércio do tráfico de drogas entre eles, praticaram os crimes.

De igual forma, os crimes foram também praticados por motivo torpe, com relação às vítimas JOÃO VITOR CORDEIRO, CAIO SOUZA COSTA, JOÃO BATISTA CORDEIRO, VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA, haja vista que todos os denunciados foram até o bairro Flexal I com o intuito de dar ataques, atingir moradores da região para impor a lei do terror e demonstrar, assim, o domínio do tráfico de drogas na região, comandada pela vítima ALCIDES, que tinha rivalidade com os referidos denunciados. (fls. 51/52, 67/68, 100/101, 150, 373 e 382)

Os crimes resultaram em perigo comum, haja vista que todos os denunciados efetuaram diversos disparos de armas de fogo em plena via pública, local com vários estabelecimentos comerciais, residências e moradores transitando no local, colocando em risco, assim, a vida de um número indeterminado de pessoas que passavam nas proximidades.

Os crimes foram praticados, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa de todas as vítimas, haja vista que todos os denunciados foram armados até o bairro para dar ataques, como também para matar a vítima ALCIDES, quando então efetuaram diversos disparos pela rua, atingido as vítimas que estavam andando distraída pela rua, bem como atingindo vítimas que estavam dentro da "Mercearia Polmares" trabalhando, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque dos denunciados que estavam em superioridade numérica.

Apurou-se, ainda, que os denunciados formam uma associação criminosa armada, unidos de forma estável e duradoura para cometerem diversos crimes de homicídios e tráfico de drogas, por conta da guerra pelo tráfico de drogas existente entre os denunciados com os traficantes rivais situados em Cariacica/ES. [...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
os acusados
pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes), artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 4º,
in fine
(vítima menor de 14 anos),
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II (três vezes),
e
artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos descritos no Código Penal
, fixando, para
Thiago, Mateus e Geison, as penas igualmente fixadas em 105 (cento e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicialmente
fechado
, e para
Rafael

a pena de 115 (cento e quinze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais
,
constantes
às fls. 2.240/2.244 dos autos físicos, a defesa de
Rafael Amaral da Silva
se insurge quanto à dosimetria aplicada, requerendo o redimensionamento das penas-bases.

P
or sua vez, a
s
defesa
s
de
Mateus Salazar Pinto Bernardo,
Thiago Suzano Vieira
e
Geison dos Santos Vieira
, ao apresentar
em

razões recursais,

respectivamente às
fls. 2.247/
2.284,
2.285/2.322
e 2.325/2.343
dos autos físicos,
requer
em
a despronúncia ou a submissão do
s
réu
s
a novo julgamento, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Subsidiariamente, pleiteia
m
a redução das penas-bases,
a aplicação de maior fração de redução pela tentativa
e o reconhecimento da continuidade delitiva de crimes. Alternativamente, pugna
m
pel
a
aplicação do concurso formal perfeito, descrito no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
passo à análise do
pedido de submissão do
s
réu
s
a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
,
considerando a
s
alega
ções
defensiva
s
de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Nesse sentido
, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que
a
decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça.
Vejamos:

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos
suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, a

materialidade
delitiva restou evidenciada
nos autos físicos
por meio do
Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 11/21-verso,
do
Boletim Unificado de fls. 37/40,
dos
Laudos de Exame Cadavérico de fls. 107/108, 208/212 e 386/287-verso,
e

dos
Laudos de Lesões Corporais às fls. 150/151, 152/153 e 723/724.

A
autoria
, por sua vez, também
rest
ou

demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual.

Nesse particular
,
imperioso trazer aos autos
as declarações
prestadas
em juízo
pela
s vítimas sobreviventes e pelas testemunhas. Confira-se:

“[...
]
que no dia dos fatos, o informante tinha ido comprar bala na mercearia e quando saiu, viu aproximadamente 07 pessoas saindo de u
m
beco atirando
; que os atiradores estavam atirando na pessoa que morreu; que a pessoa que
m
orreu é ALCIDES; que o informante estava de frente para os atiradores; que o infor
m
ante estava na frente do ALCIDES; que não sabe informar se algum dos envolvidos apontou a arma para o informante, pois na hora do tiroteio s
ó
pensou em correr; que não chegou a ver ALCIDES entrar na mercearia; que o informante correu para frente e depois entrou em u
m
beco, e saiu do outro lado; que do outro lado o informante caiu e foi socorrido;
que o informante foi alvejado na barriga; que ficou internado 15 dias; que o informante usa, at
é
na presente data, u
m
a bolsinha de colostomia; que teve o intestino perfurado
; que o informante foi alvejado co
m
três disparos; que dos atiradores, s
ó
conhecia LUCAS e RAFAEL
[...] que LUCAS E RAFAEL estão soltos, andando pelo bairro Flexal I e o informante já os viu andando armados no bairro

[...].”
(
vítima Deyvid Nathan Sampaio de Souza, à fl. 977/977-verso dos autos físicos).

“[...
] que o declarante é pai da vítima DEYVID [...]
que declarante tomou conhecimento que os autores do crime foram LUCAS e RAFAEL, juntamente com o pessoal de Porto Novo
[...]
que esclarece que o comentário que rolou foi que quem atirou na cabeça do menor foi o acusado de alcunha TCHUK
[...].”
(
testemunha Devanil Ferreira de Souza,
à fl. 97
8
dos autos físicos).

“[...
] que ao sair de casa, viu que sua tia havia sido baleada e seu tio havia sa
í
do tentando socorrer seu primo JO
Ã
O VITOR; que no local do crime, já
havia comentários do envolvimento dos acusados LUCAS e RAFAEL
; que a v
í
tima ALCIDES, era dono do tráfico no bairro Flexal I; que LUCAS e RAFAEL foram expulso
s
do Bairro Flexal I em funç
ão
de haver um comentário eles estavam tra
m
ando para matar ALCIDES; que ALCIDES to
m
ou as armas deles e os expulsou do bairro;
que o declarante acredita que LUCAS e RAFAEL retornara
m
para se vingar de ALCIDES e para tomar a boca

[...].”
(
testemunha
Rodrigo Andrade da Silva,
à fl.
980/980-verso

dos autos físicos).

“[...
]
que a declarante to
m
ou conhecimento que ALCIDES estava em frente a u
m
a mercearia, quando entre 05 ou 06 rapazes saíram de dentro de um beco com armas em punho atirando
; que o alvo principal era ALCIDES, mas os atiradores não se importaram com quem estava na frente, tendo efetuado disparos em outras pessoas [...]
que segundo a declarante tomou conhecimento por meio de moradores de Flexal I, os acusados RAFAEL e LUCAS eram gerentes do tráfico de ALCIDES, ocorre que ALCIDES descobriu que RAFAEL e LUCAS estavam "roubando" o movimento; que ALCIDES tomou as armas de RAFAEL e LUCAS e os expulsou do bairro; que segundo a declarante soube, RAFAEL e LUCAS se associaram a gangue rival e retornaram a Flexal para "tomar a boca" de ALCIDES; que a declarante acredita que ALCIDES sabia que RAFAEL e LUCAS poderiam atentar contra a sua vida, mas não acreditava que tal fato pudesse acontecer
[...] que um dos integrantes do grupo,
que a declarante tomou conhecimento ser de alcunha TCHUK ainda subtraiu o dinheiro do caixa da mercearia e efetuou um disparo na cabeça de uma criança que estava abaixada próxima ao caixa
; que segundo soube, ALCIDES estava armado mas não teve tempo de reagir;
que TCHUK teria retirado a arma da cintura de ALCIDES e em seguida subtraído dinheiro do caixa e atirado na cabeça da criança; que TCHUK foi visto saindo de dentro da mercearia com duas armas nas mãos
[...].”
(
testemunha
Andreia dos Santos Nunes
,
à fl.
98
1
/98
1
-verso

dos autos físicos)

“[...
]
que em torno de cinco a seis pessoas saíram do Beco 14, com armas em punho, já atirando; que todos atiravam ao mesmo tempo, parecendo u
m
a cena de f
ilm
e
; que o alvo era a pessoa de ALCIDES [...] que o informante to
m
ou conhecimento por meio de populares que u
m
dos acusados, ap
ó
s executar ALCIDES, pegou a arma que estava na cintura de ALCIDES e se dirigiu ao caixa; que o f
ilho
do infor
m
ante, ora v
í
tima JO
Ã
O VITOR, estava abaixado próxi
m
o ao caixa e se assustou, tendo rolado para o lado; que esse executor efetuou u
m
disparo na cabe
ç
a de JO
Ã
O VITOR e em seguida subtraiu o dinheiro do caixa; que o informante tomou conheci
m
ento que esse executo
r
saiu de dentro da
m
ercearia comemorando o que tinha acontecido;
que perguntado se ouviu dizer qual o no
m
e dessa pessoa, o infor
m
ante declara que ouviu três nomes, sendo o primeiro MATHEUS, vulgo TCHUCK; que em segundo ou terceiro lugar, o informante ouviu os nomes de RICARDINHO e GEISINHO, mas pelas caracter
í
sticas que lhe fora
m
passadas, o informante concluiu que a pessoa descrita aparenta ser GEISINHO; que o infor
m
ante esclarece que as caracter
í
sticas que passaram para o infor
m
ante era de um rapaz baixo e forte; que o infor
m
ante, ao ver as fotos dos acusados, assemelhou tais caracter
í
sticas a pessoa de GEISINHO

[...] que das fotos que lhe foram mostradas,
o informante conhecia os acusados LUCAS e RAFAEL
[...].”

(
víti.ma

João Batista Cordeiro
,
à fl.
98
6
/98
7

dos autos físicos).

Cabe ressaltar, ainda, os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações dos crimes em comento. A propósito, vejamos:

“[...
]
que o declarante é investigador lotado na DCCV de Cariacica, e participou das investigações referentes aos fatos narrados na denúncia
; que a motivação do crime foi o fato da vítima ALCIDES e ROGÉRIO, terem expulsado RAFAEL e LUCAS, da rua Boa Esperança, localizada no bairro Flexal; que chegou a ouvir comentários de que RAFAEL e LUCAS trabalhavam para ALCIDES e ROGÉRIO; que aconteceu um conflito entre eles e ALCIDES e ROGÉRIO acabaram por expulsar ROGÉRIO e LUCAS daquele local; que RAFAEL e LUCAS eram moradores do bairro Flexal I; que após serem expulsos de FLEXAL I, RAFAEL e LUCAS foram para o bairro Porto Novo; que o declarante esclarece que mesmo antes de serem expulsos de Flexal I, RAFAEL e LUCAS já frequentavam o bairro Porto Novo [...
]
que chegaram a conclusão da participação dos acusados, através do depoimento de testemunhas preservadas e testemunhas, que os policiais conversam em campo
[...]
que ao ser perguntado se as denúncias anônimas apontavam o nome dos sete acusados, ou mais pessoas, respondeu que apontaram o nome dos sete, mas houve informações de que PREGUINHO, e um parente dele, estaria
m
envolvidos nos crimes
[...]
que as pessoas que participaram no crime, encontram-se narrados na denúncia
[...].”
(
Sérgio Cezário, policial civil
,
à
s
fl
s
.
98
2
/98
3

dos autos físicos).

“[...
] que os acusados RAFAEL e LUCAS após a expulsão de Flexal, foram para Porto Novo, onde se estabeleceram;
que os demais acusados são do bairro Porto Novo e tinham interesse em tomar o tráfico e Flexal; que por tal motivo se uniram a RAFAEL e LUCAS e promoveram o ataque ao bairro Flexal, para o fim de executar a vítima ALCIDES e dominar a região

[...].” (Marcus Cardoso, policial civil, às fls. 984/985).

Quanto aos réus, ao serem interrogados em juízo (fls. 1.314/1.318-verso dos autos físicos), negaram todos os fatos que lhe foram imputados, afirmando que não possuem nenhum envolvimento com os crimes descritos na exordial acusatória.

Ocorre que
,
não obstante a negativa de autoria por parte dos apelantes,
d
iante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Oportuno salientar que o art
igo
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese
em
que
o

error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Nessa linha
, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente, vejamos:

[...].
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

[...].
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é l
í
cito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4. Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária às provas dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

De igual forma, não verifico contradição e descabimento
d
a sentença de pronúncia, como
alegam
a
s
defesa
s
, eis que, além de estar baseada em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente confirmada
s
por este e. Tribunal de Justiça, tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, havendo preclusão das eventuais insurgências
defensivas
quanto a tal decisão, não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que
foi feito
em momento oportuno
por meio
da interposição de recurso em sentido estrito.

Nesse
mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

[...].
1. "a superveniência de sentença penal condenatória pelo tribunal do júri, em regra, prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. " (HC 688.594/CE, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 28/09/2021, dje 04/10/2021). 2. Eventuais nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguida no momento oportuno, bem como pelo meio processualmente adequado,
in casu
, o recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão.
3. Só há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") se for totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos.
In casu
, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas em plenário do júri, deveras a mais condizente com a realidade fático-processual. 4. Considerando a índole estritamente objetiva das causas de aumento previstas dos crimes conexos, tenho que se encontram inseridas na competência do juiz presidente, motivo pelo qual sua quesitação afigura-se prescindível. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido.
(TJCE
; ACr 0050205-90.2021.8.06.0119; Maranguape; Segunda Câmara Criminal; Relª Juíza Vanja Fontenele Pontes; Julg. 24/07/2024; DJCE 05/08/2024; Pág. 331).

[...].
II. Eventual nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida em momento oportuno, com a interposição de Recurso em Sentido Estrito, sob pena de preclusão
. III. Demonstrado que o veredicto popular encontra amparo no contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula nº 28 das Câmaras Criminais do TJMG. IV. Se os jurados acolhem uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção e com o contexto probatório, não há que se falar que a decisão é contrária à prova dos autos. V. Necessária a redução da pena-base nesta instância revisora quando a justificativa apresentada para valorar negativamente alguma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP não é idônea.
(TJMG
; APCR 0077213-58.2001.8.13.0245; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 09/07/2024; DJEMG 09/07/2024).

Portanto
, a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob
a luz
do contraditório e da ampla defesa,
não havendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no art
igo
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o
j
úri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Prosseguindo na análise das insurgências, os apelantes pleiteiam a redução das penas-bases ao patamar mínimo legal.

In casu
, analisando a sentença objurgada, verifico
que
o magistrado
a quo,
na primeira fase da dosimetria, acertadamente analisou as circunstâncias judiciais de forma individualizada para cada réu e
em face de
cada uma das vítimas.

Inicialmente, passo à análise das penas-bases referentes aos três crimes de homicídio
qualificado
consumado e três crimes de homicídio
qualificado na modalidade tentada.

Nesse ponto, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, entendo que, de fato, a conduta dos réus
merecem maior reprovação
, tendo em vista que, nos termos de nossa jurisprudência pátria,
a premeditação constitui elemento idôneo a fundamentar a exasperação da pena-base, denotando frieza e ousadia
. Nesse sentido:

[...].
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo
modus operandi
empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
. [...].
(STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

No que concerne à
conduta social
dos acusados, a fundamentação utilizada pelo sentenciante menciona o fato de que todos os apelantes são apontados como
pessoas perigosas e temidas pela sociedade
, além de possuírem
envolvimento com facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e à prática de outros crimes violentos
, revelando-se fundamentação idônea, conforme já decidido pel
o Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

[...].
Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
; AgRg-REsp 1.960.385; Proc. 2021/0295524-6; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).

As
circunstâncias dos crimes
também merecem a valoração procedida.
Nesse particular,
é
válido consignar que o magistrado de primeiro grau optou por utilizar a qualificadora do motivo torpe (inciso I) para qualificar os delitos, e as qualificadoras do perigo comum e
do
recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (incisos III e IV) para recrudescer a
s
pena
s
-base
s
.

Sobre o tema, destaco o seguinte procedente:

[...].

Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas. 8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema.
9. Não há que se falar, assim, em indevido
bis in idem
, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-HC 821.673; Proc. 2023/0150187-4; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Nesse viés, a fundamentação empregada pelo juiz
a quo
para fundamentar as circunstâncias dos crimes se revela idônea e pormenorizada, eis que os acusados saíram efetuando diversos disparos de arma de fogo ao mesmo tempo, em via pública e
em
local comercial, onde havia grande circulação de pessoas no momento.

Ademais, todas as vítimas foram surpresadas pela ação dos réus, que estavam escondidos em um beco esperando o momento certo para dar início à execução, de modo que não puderem esboçar nenhum tipo de reação e defesa, considerando a grande quantidade de disparos efetuados por todos os denunciados.

Já em relação às consequências do crime, valoradas tão somente em face da vítima Deyvid Nathan Sampaio de Souza, verifico novamente o acerto do magistrado
a

quo
, tendo em vista que o ofendido foi submetido a uma cirurgia, permanecendo internado por 15 (quinze) dias e sendo necessária a utilização de bolsa de colostomia em razão das lesões sofridas na região do intestino.

Desse modo, diante do exposto, resta incabível o acolhimento dos pedidos defensivos de afastamento das circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis aos réus.

Sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, saliento que
o Código Penal
não

estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum

de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal, bem como o patamar de acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada.

Ressalta-se que tais patamares consistem em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...].
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.
4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Desse modo,
vislumbro que o magistrado
a quo
, ao recrudescer as penas-bases em fração superior daquelas previstas na jurisprudência pátria, apresentou fundamentação
minuciosa e
adequada diante das circunstâncias fáticas e da
extrema
gravidade dos crimes perpetrados.

Assim, os apelantes não fazem
jus
à redução das penas-bases dos crimes de homicídio consumado (três vezes) e homicídio tentado (três vezes), diante da presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, eis que suficientes, necessárias e proporcionais aos delitos praticados.

No que concerne ao crime de associação criminosa, disposto no artigo 288, do Código Penal, observo que foi estipulada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão para todos os réus,
mediante a valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade,
à
conduta social,
aos
motivos,
às
circunstâncias e
às
consequências do crime.

Por ser oportuno, transcrevo a fundamentação utilizada pelo magistrado, que se deu de forma semelhante
para
todos os quatro apelantes:

Com efeito, o réu agiu com
CULPABILIDADE com alto grau de reprovação. A ação do acusado mantendo-se em associação criminosa se deu de forma planejada e duradoura. O acusado manteve-se como membro de uma associação armada e destinada a prática de crimes graves e de tráfico de substâncias entorpecentes. A conduta criminosa, portanto, foi mantida de forma permanente até sua prisão. O acusado, portanto, teve oportunidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e a gravidade de sua conduta, mas pretendeu continuar na execução de sua conduta criminosa. A ação do acusado junto com terceiras pessoas visava a prática cont
í
nua de crimes. A ação do acusado e de terceiras pessoas eram meticulosamente planejada visando sempre o sucesso da continuação das práticas criminosas. Realmente, a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Assim, resta claro que um severo agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
Os
ANTECEDENTES
são imaculados.
Sua CONDUTA SOCIAL, na época, é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes graves. O acusado possuía arma e andava armado, sendo temido na região.
A
PERSONALIDADE
do acusado, sem possibilidade de ser aferida.
Os MOTIVOS são totalmente desfavoráveis. O acusado integrava a associação criminosa para a prática de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes.

As CIRCUNSTÂNCIAS são amplamente desfavoráveis. O acusado, após planejar sua ação criminosa, levava extremo medo e terror a muitos cidadãos da comunidade, posto que atuava no tráfico de entorpecentes. Ademais praticava crimes graves. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são registradas como graves. A ação do acusado na quadrilha contribuiu sobremaneira para que a comunidade desconfiasse e não acreditasse nas autoridades e na força policial, a ponto de muitos e muitos cidadãos temerem levar os fatos praticados pela quadrilha ao conhecimento das instituições policiais, ao Ministério Público ou ao Judiciário. O crime causou forte perturbação da ordem pública.
O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se apresenta, posto que o sujeito passivo no crime é o Estado e a incolumidade pública. E o acusado goza de boa condição financeira.

Dito isso,
observo que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas por meio de fundamentação idônea, não merecendo qualquer reparo. Lado outro, quanto aos motivos do crime, tenho que a fundamentação utilizada não se mostra adequada.

Todavia, neste momento, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a
reformatio in pejus
.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
(HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Assim,
não
obstante a fundamentação apresentada pelo
juiz

a quo
, entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, eis que

os apelantes integravam associação criminosa almejando obter o domínio do tráfico de drogas na região, merecendo, portanto, maior repressão penal.

Em vista disso, os recorrentes igualmente não fazem jus à redução das penas-bases do crime descrito no artigo 288, do Código Penal, dada a presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis.

Em prosseguimento, a defesa d
os acusados
Mateus Salazar Pinto Bernardo,
Thiago Suzano Vieira
e
Geison dos Santos Vieira
, pleiteiam

a aplicação da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços),
quanto aos crimes
de homicídio
perpetrados contra as vítimas Vânia Lúcia Pereira da Silva, João Batista Cordeiro e Deyvid Nathan Sampaio de Souza.

No entanto, destaco que o pleito defensivo não merece prosperar, considerando
o
iter criminis
percorrido, tendo em vista que os réus atiraram diversas vezes no local em que as vítimas estavam.

Sobre o tema, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.[...].
3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. [...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

[...].
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução.
Considerando que todo o iter criminis foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica. [...]. (TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso, não há que se falar em aplicação de fração redutora diversa daquela adotada na sentença, qual seja, 1/
2
(
metade
),
considerando o grau de execução alcançado
pelos recorrentes.

Prosseguindo na análise das insurgências, os apelantes

Mateus Salazar Pinto Bernardo,
Thiago Suzano Vieira
e Geison dos Santos Vieira

almejam o reconhecimento da continuidade delitiva de crimes ou, não sendo esse o entendimento, a aplicação do concurso formal perfeito, descrito no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Nesse particular, o artigo 71, do Código Penal, prescreve assim o crime continuado:

Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Acerca da matéria
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: ‘a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa’ (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019).

(
...
)

(AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)”.

Dito isso, a
s provas dos autos são insuficientes para demonstrar que h
ouve
um liame
subjetivo
entre os crimes,
na medida em que
não evidenciam ter
em sido s o s delito s subsequente s
em continuação ao primeiro
,
mas sim restou demonstrada a prática de crimes diversos,
contra vítimas distintas
.

Igualmente não há que se falar em
reconhecimento
do concurso formal perfeito,
haja vista que os réus agiram com desígnios autônomos,
uma
vez que o homicídio consumado contra a vítima Alcides dos Santos Nunes foi praticado com dolo direto, pois era quem, de fato, queriam atingir e, por sua vez, os homicídios consumados de Caio e João Vitor, e as tentativas de homicídio de Vânia Lucia, João Batista e Deyvid foram praticados com dolo eventual.

Isso porque, mesmo sabendo da presença de diversas pessoas no local dos fatos, os recorrentes atiraram diversas vezes em mais de uma direção, aceitando, portanto, o resultado morte de outras duas vítimas.

Assim,
configurado
um homicídio consumado por
dolo direto
e dois homicídios consumados e três tentados por
dolo eventual
,
restou comprovado que os crimes concorrentes resultaram de
desígnios autônomos
,
por meio
da
prática
de mais de uma ação (mais de um disparo de arma de fogo), razão pela qual impõe-se, no presente caso, a
manutenção
do concurso material
de crimes
.
Em idêntica orientação
:

[...].
Uma vez que as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, demonstraram que o réu adotou mais de uma ação com desígnios diversos, não há incorreção na incidência do concurso material entre os crimes.
Além disso, para se reconhecer a continuidade delitiva, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.572.012; Proc. 2024/0054631-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/08/2024; DJE 28/08/2024
).

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)